Tribunal: STF
Processo: ARE 1560436
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra do decisão decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria e nas teses firmadas nos Temas 20 e 1.100 da repercussão geral. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 145, § 1º (Princípio da Capacidade Contributiva); 5º, II e 150, I, da CF (Princípio da Legalidade; e 5º, XXII (Direito de Propriedade), todos da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme determinado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a matéria nos autos corresponde à controvérsia atinente ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal e de terceiros sobre os valores pagos a título de coparticipação no custeio do vale-alimentação e assistência médica e odontológica.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.370.843, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.415, que foi assim definido: incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado. Por oportuno, indico a ementa do julgado:



    EMENTA Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre vale-transporte e auxílio-alimentação. Agravo regimental provido. Prosseguimento do recurso extraordinário com agravo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação, parcelas cujo pagamento é realizado pelo empregador, com o desconto correspondente à coparticipação do empregado. 2. A parte recorrente impugna a constitucionalidade da cobrança, com fundamento no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, especificamente quanto à expressão "rendimentos do trabalho". II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 4. Reavalio minha posição inicial, acompanhando o voto do Ministro Dias Toffoli. 5. A decisão considerou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre as bases de incidência das contribuições previdenciárias, especialmente após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que ampliou a competência da União em relação aos rendimentos. 6. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para afastar o óbice da infraconstitucionalidade da questão e permitir o prosseguimento do recurso extraordinário com agravo para reanálise (ARE 1.370.843 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2/7/2025 — grifei).



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Nesse sentido, indico as decisões: ARE 1.560.544-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.9.2025; ARE 1.562.697/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.8.2025; ARE 1.560.438/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.8.2025; ARE 1.558.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.8.2025; e ARE 1.540.984/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.8.2025.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do ARE 1.370.843 (Tema 1.415 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator